Tribunal: TJBA
Processo: 2000072-65.2025.8.05.0032
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000072-65.2025.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: LUCAS OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. DESNECESSIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA. NECESSIDADE DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame. 1. Trata-se de recurso defensivo, no qual o agravante, por meio da Defensoria Pública, insurgiu-se contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Brumado, que deferiu o requerimento do Superintendente de Gestão Prisional, para determinar a sua transferência para o Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, sem Procedimento Administrativo Disciplinar anterior e sem a prévia oitiva da defesa. II – Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se, no presente caso, o penitente pode ser transferido para Regime Disciplinar Diferenciado sem a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar e sem a prévia oitiva da defesa. III - Razões de decidir. 3. O art. 54, §1º, da Lei de Execução Penal prevê, tão somente, que "A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa", inexistindo, portanto, a exigência de prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar a amparar o seu deferimento. 4. Por outro lado, embora o §2º, do art. 54, da LEP determine que a "A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de quinze dias", vem sendo admitida a realização do chamado contraditório diferido ou postergado quando considerado o caráter emergencial da medida. 5. Das circunstâncias evidenciadas na decisão recorrida, infere-se que houve um motim no Conjunto Penal de Brumado, liderado por integrantes de diversas organizações criminosas, dentre as quais Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e Bonde do Maluco, sendo identificados 16 (dezesseis) internos, os quais aderiram ao movimento de total indisciplina, que culminou com o incêndio de materiais, e dentre estes indivíduos, foi constatado que o ora agravante teria liderado o movimento na galeria A, "insuflando a população carcerária e orquestrando os aludidos atos indisciplinados, sendo reincidentes em tais práticas, consoante vasta documentação (Comunicações Internas e Portarias de Instauração de PAD)". 6. Gize-se que, conforme indicado pelo Juízo a quo, o recesso forense seria iniciado em dois dias, razão pela qual, se observado o prévio prazo de 15 dias para manifestação da defesa e do Ministério Público, os fatos apontados poderiam ser reiterados e resultar em uma rebelião incontrolável, diante da população carcerária excedente e do reduzido número de servidores e de monitores existentes no local. 7. Assim, em sendo demonstrada a imprescindibilidade da medida, e a sua necessidade para garantia da ordem e da segurança do estabelecimento penal, mostra-se escorreita a prolação da decisão liminar, permitindo-se, portanto, a postergação do contraditório. IV - Dispositivo e Tese. 8. Quando evidenciada a imprescindibilidade e urgência da medida, para garantia da ordem e da segurança do estabelecimento penal, admite-se a transferência do preso para o Regime Disciplinar Diferenciado - RDD, sem a prévia oitiva da defesa, que poderá ser posteriormente suprida com o contraditório diferido. 9. Assim, diante da comprovada necessidade da transferência do apenado, conhece-se e nega-se provimento ao Agravo de Execução, determinando-se, de ofício, ao Magistrado de origem a adoção das providências necessárias à instauração/conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), oportunizando-se o exercício do contraditório diferido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 54, § 1º; Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 01/2023, art. 36, incisos I, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 825.141/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024; STJ. RHC n. 103.368/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. AgExPe 2000072-65.2025.8.05.0032 – BRUMADO RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº. 2000072-65.2025.8.05.0032 da Vara de Execução da Comarca de Brumado - BA, sendo Agravante LUCAS OLIVEIRA SOUZA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo de Execução Penal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator